Tribunal: TJDFT
Processo: 0713210-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0713210-76.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do mandado de segurança impetrado pela agravante em face de ato atribuído ao SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu a medida liminar, postulada no sentido de que fosse determinada a expedição de certidão positiva de débitos, com efeito de negativa. Compulsando os autos, verifica-se que há dois mandados de segurança, com o mesmo objeto, impetrados pela empresa matriz (MS n. 0702372-20.2021.8.07.0018) e pela filial, ora agravante (0702787-03.2021.8.07.0018). Na decisão ora recorrida, o Juízo menciona que “a impetrante, estabelecimento filial, possui o CNPJ no 38.029.534/0002-02, contudo, verifica-se do histórico de atendimento acostado à inicial (ID 90524181), que todos os requerimentos foram formulados pela empresa matriz CNPJ no 38.029.534/0001-13, sendo inclusive o mesmo documento anexado ao Mandado de Segurança no 0702372-20.2021.8.07.0018 impetrado pela matriz. Ou seja, a princípio, a impetrante não demonstrou a negativa de emissão do referido documento ao seu estabelecimento, que é exatamente o ato apontado como coator.” (id 25371231). Por outro lado, na data de hoje, 07/05/2021, essa Relatoria proferiu decisão deferindo a medida liminar, que fora pleiteada em petição avulsa pela empresa matriz, após interposição do recurso de apelação contra a sentença denegatória nos autos do MS n. 0702372-20.2021.8.07.0018, nos seguintes termos: “para determinar à autoridade administrativa impetrada nos autos principais proceda à expedição da certidão positiva com efeitos de negativa em favor da ora requerente desde que comprovadas tempestivamente cada uma das parcelas a vencer do referido parcelamento administrativo (REFIS-DF-2020, n. 7620003313), em não havendo outro impedimento da regularidade fiscal, e satisfeitos os demais requisitos pertinentes, até que se promova o julgamento do apelo no processo originário...” – id 91014882 daqueles autos. Assim, atento ao fato de que, como alertado pelo Juízo a quo, a ora agravante não demonstrou, nos autos do MS n. 0702787-03.2021.8.07.0018, a negativa de emissão da certidão positiva com efeito de negativa ao estabelecimento filial, ora agravante, há de se questionar se prevalece seu interesse recursal no presente feito, tendo em vista que, conforme registrado, a tutela provisória de urgência já foi deferida à matriz, a quem foi efetivamente negada a certidão. Portanto, intime-se a agravante para se manifestar sobre eventual perda do interesse recursal no presente feito. Publique-se. Intime-se. Após manifestação, retornem os autos conclusos. Brasília, 10 de maio de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator